Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700106-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0723002-56.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 215739555): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. O processo foi sentenciado nos seguintes termos (ID 28239781): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido em relação à primeira requerida, CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos à autora (benefício principal, especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001341-90.2010.5.10.0007, inclusive do salário preservado, nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, e a PAGAR à autora as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Os valores do benefício deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador) ou de forma parcial (cota do trabalhador). Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará o 1o réu com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao 2o réu, Banco do Brasil, com fundamento na regra do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Então, a sentença foi reformada, em parte, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 144289209): Forte nessas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor, para manter incólume a sentença recorrida quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Por sua vez, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para determinar que o recálculo do benefício devido ao apelante/autor observe todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo, bem como para condicionar a incidência de juros de mora ao momento em que adimplida a condição de recálculo e pagamento do benefício atualizado, ou seja, quando recomposta a reserva matemática com o necessário recolhimento o valor apurado em liquidação de sentença. Mantenho a distribuição dos ônus da sucumbência nos moldes em que fixada pelo juízo a quo, dada a reforma mínima da sentença recorrida. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários recursais, em função da ausência de condenação anterior. É como voto. Por fim, foi negado provimento ao recurso especial (ID 144289242). Iniciado o cumprimento de sentença e nomeado perito, foi apresentado o laudo pericial de ID 197078671. Do laudo pericial de ID 197078671. A perita, respondeu que a parte ré não colacionou as premissas atuariais para o cálculo da recomposição da Reserva Matemática. Apesar disso, ela extraiu do site da ré o documento “Demonstrativo de Investimentos”, no qual consta as premissas atuariais. Relatou que não há, nos autos a composição familiar da autora, de forma que o cálculo da recomposição da reserva matemática considerou a reversão em pensão como zero. Apurou que a autora deverá realizar o aporte de R$ 1.499.602,30. Ainda, questionada, sustentou que desconhece a nomenclatura “Reserva Matemática Vencida”. Relatou que as parcelas passadas serão atenuadas de forma parcial pelas contribuições pessoais e patrimoniais, devendo obrigatoriamente serem somadas a Reserva Matemática de Benefício Concedido. Em sua conclusão, ressaltou que o cálculo da Complementação de Aposentadoria, portanto, tem por base a diferença entre o Salário Real de Benefício e Parcela PREVI de Referência. Destacou que o regulamento do Plano estipula um limite para a base de cálculo das contribuições e, consequentemente, do benefício complementar. Assim, para o cálculo da complementação de aposentadoria, ou qualquer majoração, o referido limite deve ser respeitado. Ressaltou que o que está sendo liquidado na presente ação judicial é o pagamento das diferenças de benefício a partir de hoje (que será suportado pela Reserva Matemática), mais as diferenças pretéritas de aposentadora devidas ao autor desde a prescrição até a presente data. Todavia, destacou que não haveria possibilidade financeira de efetuar o pagamento das parcelas pretéritas, visto a ausência de recursos para financiar pagamentos passados. Manifestação do exequente de ID 199154632. O exequente limitou-se a requerer a compensação das parcelas vencidas com os valores devidos a título de recomposição. Manifestação do executado de ID 200729657. O executado impugnou os cálculos da perita, sustentando genericamente não ter sido observada a proporcionalidade do benefício complementar. Alegou que os valores foram apurados de forma parcial, apresentando pareceres de peritos em laudos elaborados em outros processos. Ainda, apresentou parâmetros de cálculo que deveriam ser utilizados pela perita. Por fim, apresentou seus próprios cálculos, entendendo como valor necessário para estabelecer a reserva matemática o montante de R$ 3.293.395,22. Laudo complementar de ID 208066749. A perita sustentou que a compensação, pleiteada pela exequente, deve ser objeto de apreciação judicial. No mais, defendeu acerca da correção da base de cálculo, que as diferenças de contribuição foram apuradas. Ainda apresentou cálculos atualizados e apurados no valor de R$ 1.860.213,94. Manifestação da parte executada de ID 211220282. A parte executada novamente impugnou os cálculos, apresentando os parâmetros que deveriam ser utilizados pela perita e alegando que os cálculos foram feitos apenas parcialmente. É o relatório. DECIDO. (...) Passo à apreciação das impugnações apresentadas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A parte executada limitou-se a apresentar uma impugnação genérica, alegando que os cálculos abrangem apenas parcialmente os valores devidos e apresentando os parâmetros que considera corretos. Contudo, tal argumento não se sustenta. Ante a ausência de impugnação específica aos pontos do cálculo apresentado pela perita que estariam supostamente equivocados, não é possível acolher a oposição oferecida. O cálculo de complementação da Reserva Matemática foi realizado em conformidade com as parcelas vencidas dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme demonstrado no ID 208066749 - Pág. 17. Ademais, foi respeitado o limite estipulado no artigo 28 do regulamento previdenciário, conforme evidenciado no ID 208066749 - Pág. 16 e os parâmetros de cálculo utilizados tiveram por base documentos originários da própria executada. Assim sendo, REJEITO a impugnação da parte executada e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos da perita constantes no ID 208066749, fixando como valor a ser pago pela exequente SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO, a título de complementação da Reserva Matemática do fundo de previdência complementar, a quantia de R$ 1.860.213,94 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos). (...) Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 218798051. Irresignada, a agravante argumenta que a homologação do referido laudo apresenta vícios que implicariam em excesso de execução, resultando em enriquecimento ilícito da parte agravada. Sustenta que há a necessidade de complementação do laudo pericial para apurar corretamente o custeio patronal e pessoal sobre as parcelas deferidas ao reclamante durante o período de atividade. Aduz que a perita não observou que a contribuição pessoal para o desconto da PREVI até março de 2006 era de 8%, sendo reduzida para 4,8% a partir de abril de 2006. Alega que a perita fundamentou seu entendimento na ausência de documentação, embora não tenha solicitado os documentos necessários. Defende que o art. 473, IV, do Código de Processo Civil estabelece que é dever do perito responder de forma conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, o que sustenta não ter ocorrido. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada “(...) a r. decisão agravada, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 67906672. É o relatório. DECIDO. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na hipótese, observa-se que a agravante não demonstrou, de forma suficiente, o requisito da probabilidade do direito. Conforme se verifica dos autos de origem, ao contrário do que alega a recorrente, foram prestados os esclarecimentos necessários pela Perita acerca dos questionamentos feitos pela ora agravante no feito de origem (ID n° 208066749), sendo que, por não concordar com a conclusão a que se chegou, a agravante repisa questões, em tese, já esclarecidas. Destaca-se, nesse diapasão, que a análise dos esclarecimentos prestados pela perita aponta para o fato de que não houve a alegada fundamentação de seu entendimento na ausência de documentação, mas sim a obtenção dos documentos necessários do site da executada, o que afasta a alegada necessidade de requerimento de acesso aos respectivos documentos pela expert. Nota-se, ademais, que no feito de origem a executada/agravante apresentou apenas questionamentos genéricos quanto à técnica da Perita responsável pelo laudo ora impugnado. Nesse sentido, conforme explicitou o MM. Juízo a quo: “(...) A parte executada limitou-se a apresentar uma impugnação genérica, alegando que os cálculos abrangem apenas parcialmente os valores devidos e apresentando os parâmetros que considera corretos. Contudo, tal argumento não se sustenta. Ante a ausência de impugnação específica aos pontos do cálculo apresentado pela perita que estariam supostamente equivocados, não é possível acolher a oposição oferecida. O cálculo de complementação da Reserva Matemática foi realizado em conformidade com as parcelas vencidas dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme demonstrado no ID 208066749 - Pág. 17. Ademais, foi respeitado o limite estipulado no artigo 28 do regulamento previdenciário, conforme evidenciado no ID 208066749 - Pág. 16 e os parâmetros de cálculo utilizados tiveram por base documentos originários da própria executada. (...)”. Assim, uma vez que as informações necessárias para a realização dos cálculos devidos foram obtidas e devidamente consideradas pela perita e que a impugnação genérica aos cálculos apresentados não se mostra apta a infirmar o trabalho da expert; afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. 1. Insurge-se a parte agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, em que apresentou as características do imóvel, bem como a sua localização, para justificar o valor arbitrado. A parte agravante, por seu turno, se resumiu a reiterar os argumentos utilizados, em especial avaliação anteriormente realizada, que arbitrou valor maior. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1928197, 0730941-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC as prova pericial deve ser apreciada “de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 3. Destaque-se a questão é eminentemente técnica, a exigir a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela agravante, pois a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1794284, 0737260-98.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023). Desse modo, reservado o exame com maior percuciência pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório, constata-se que não está demonstrada a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora